Tribunal: TJPA
Processo: 0804361-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804361-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CARVALHO & MOTA LTDA - ME, ELCIO ANTONIO DE CARVALHO, ALBERTO ALVES BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. DECISÃO ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, ao decidir Agravo Interno em Agravo de Instrumento, manteve decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta sob fundamento de intempestividade. A embargante alega contradição, sustentando a aplicabilidade do art. 1.015, II, do CPC e a usurpação de competência do Tribunal na análise do juízo de admissibilidade da apelação. Requereu a anulação da decisão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve usurpação de competência do Tribunal em razão da realização indevida do juízo de admissibilidade pelo juízo de origem; (ii) determinar se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para anular a decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1.010, §3º, do CPC, é competência exclusiva do Tribunal, sendo vedado ao juízo de origem inadmitir o recurso, configurando usurpação de competência.

A tempestividade recursal, como requisito extrínseco de admissibilidade, deve ser apreciada pelo Tribunal, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

Demonstrada contradição na decisão embargada quanto à aplicabilidade do art. 1.015, II, do CPC e à competência para o juízo de admissibilidade, justifica-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a decisão que inadmitiu a apelação e determinar o regular prosseguimento do recurso ao Tribunal.

Tese de julgamento
:

A competência para o juízo de admissibilidade da apelação é exclusiva do Tribunal, conforme o art. 1.010, §3º, do CPC.

O juízo de origem não pode inadmitir recurso de apelação por intempestividade, sob pena de usurpar a competência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, §3º; 1.015, II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Reclamação Constitucional, nº 0812985-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/10/2023; TJ-DF, Agravo de Instrumento, nº 0706806-09.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 19/05/2021; TJPR, Agravo de Instrumento, nº 0036498-84.2017.8.16.0000, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, julgado em 22/02/2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHO
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por BANCO BRADESCO S.A contra o acórdão proferido nos autos de Agravo interno em Agravo de Instrumento nº. 0804361-36.2018.8.14.0000, interposto em face de CARVALHO & MOTA LTDA - ME E OUTROS,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, POR SER MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA – NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – ‘TAXATIVIDADE MITIGADA’ DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA APTA A GERAR A INCIDÊNCIA DA REFERIDA TESE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

Alega a embargante que
houve contradição do Acórdão embargado, já que a hipótese de cabimento está prevista de forma expressa no art. 1.015 Inciso II do Código de Processo Civil, que dispõe acerca da possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face de decisões que versem sobre o mérito do processo.

Asseverou, inclusive, que houve ofensa direta ao art. 1.010, §3º, do CPC, já que o juízo de admissibilidade recursal foi realizado de forma indevida pelo Juízo primevo.

Requereu o acolhimento dos embargos de declaração e a modificação da decisão. Pugnou, também, pela existência de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entendo que razão assiste ao embargante quanto aos argumentos apresentados no presente recurso. Inicialmente, porque houve uma decisão terminativa no 1º Grau – logo, possível a incidência no art. 1.015, II, do CPC.

Ademais,
faz-se imprescindível
chamar o feito à ordem para reconhecer o vício insanável da decisão de ID nº. 74005597 - Pág. 6
, uma vez que esta usurpou competência deste Tribunal quanto à análise dos requisitos de admissibilidade. Assim, necessário reconhecer os efeitos infringentes dos presentes embargos.

Esta Egrégia turma já julgou reclamação no sentido de que,
ao inadmitir o processamento do recurso de apelação
, o Juízo
a quo
usurpa da competência deste Tribunal:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSÃO DO APELO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

1. A nova sistemática processual passou a determinar que o juízo de admissibilidade do recurso de apelação seja exercido exclusivamente pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC).

2. Assim,
ao inadmitir o processamento do recurso de apelação, o juízo a quo usurpou da competência deste Tribunal, art. 988, I do CPC.

3. Reclamação acolhida para o fim de anular a decisão “a quo”, determinando que o recurso de apelação cível interposto pelo Reclamante, seja remetido a esta Egrégia Corte de Justiça para fins de apreciação.

4. Reclamação conhecida e julgada procedente, à unanimidade. (TJPA – RECLAMAÇÃO – Nº 0812985-98.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023)” (grifos nossos).

Atente-se que a tempestividade recursal é requisito extrínseco de admissibilidade. Logo, a análise do recurso é competência do Juízo
ad quem.
No mesmo sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO. NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL. ART. 1.010, § 3º, CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não processou a apelação interposta pelo agravante sob o fundamento de que, contra o ato atacado, deveria ter sido interposto recurso diverso. 2. De acordo com a nova sistemática processual (art. 1.010, § 3º do CPC), o juízo de admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal. 3. Considerando que o primeiro grau não possui competência para o juízo de admissibilidade da apelação, a mera interposição do recurso é garantia de que o processo chegará ao Tribunal tão logo observadas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (TJ-DF 07068060920218070000 DF 0706806-09.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.011, § 3º, DO CPC/2015 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AFETO EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO AD QUEM – DECISÃO AGRAVADA CASSADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0036498-84.2017.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 22.02.2018) (TJ-PR - AI: 00364988420178160000 PR 0036498-84.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 22/02/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2018) (grifos nossos).

Sendo assim, faz-se mister cassar a decisão de impugnada e determinar a anulação de todos os atos posteriores, como a determinação de seguimento da apelação para o Juízo
ad quem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos e
dou-lhe efeitos infringentes
para
ANULAR
decisão que não recebeu da apelação, por intempestividade, e determinar o regular prosseguimento do feito, como a remessa imediata da apelação ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024